Tribunal: TJES
Processo: 5000232-20.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000232-20.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO RENAN DOS SANTOS AMORIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. PRECLUSÃO E BOA-FÉ PROCESSUAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA. REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto contra decisão que revogou o livramento condicional e determinou a perda integral do período de prova, após o apenado ter praticado novo crime durante a vigência do benefício. O recorrente alega nulidade da concessão do livramento, sustentando que o regime aberto lhe seria mais favorável e que o benefício não poderia ter sido concedido sem seu prévio consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão do livramento condicional é nula por suposta ausência de manifestação do apenado e se o regime aberto é mais benéfico; (ii) saber se é devida a perda do período de prova em razão da prática de novo crime durante o livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do livramento condicional seguiu o rito legal, com manifestação do Ministério Público e ciência formal do apenado, que assinou termo de compromisso e usufruiu da liberdade por quase um ano sem qualquer oposição.

4. Opera-se a preclusão e incide a proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), sendo inadmissível que o apenado questione a validade do benefício apenas após a prática de novo crime para evitar os efeitos da revogação.

5. O livramento condicional representa o estágio mais avançado da progressividade penal, sendo juridicamente superior e mais favorável ao sentenciado do que o regime aberto, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. A prática de novo crime durante o período de prova, com condenação definitiva, impõe a revogação obrigatória do livramento condicional, gerando o efeito automático de não computar o tempo de liberdade como pena cumprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido para manter a decisão que revogou o livramento condicional e determinou o desconto do período de prova.

Tese de julgamento
:

O livramento condicional é situação jurídica mais favorável ao apenado que o regime aberto, sendo inviável a alegação de nulidade da sua concessão após o usufruto do benefício e a superveniência de causa de revogação.

A revogação do livramento condicional motivada por crime cometido durante sua vigência impede o cômputo do período de prova como tempo de pena cumprida.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 86, I CP, art. 88 LEP, art. 132 LEP, art. 142

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 849.953/PE, Sexta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023. STJ, AgRg no HC n. 855.124/PE, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000232-20.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO RENAN DOS SANTOS AMORIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MANOELI BRAUN VIOLA - ES23914

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
Paulo Renan dos Santos Amorim
em razão da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que revogou o livramento condicional e determinou a perda integral do período de prova
.

O agravante, em síntese, sustenta que a concessão do livramento condicional, em 30/06/2022, seria nula por ter ocorrido de ofício, impondo-lhe condições supostamente mais gravosas que as do regime aberto em que se encontrava

. Requer, então, o retorno ao regime aberto e o cômputo do período entre 30/06/2022 e 18/03/2023 como pena cumprida

.

A questão é simples e o recurso não merece provimento.

Ao contrário do que se alega,
o procedimento de concessão do livramento condicional observou o devido processo legal
. Houve parecer favorável do Ministério Público
e foi oportunizada a manifestação da defesa
. Mais do que isso: em 04/07/2022,
o apenado compareceu pessoalmente ao cartório, onde lhe foram explicadas, pormenorizadamente, as condições do benefício, tendo ele aposto sua assinatura em sinal de plena ciência e aceitação.

Busca-se, então, a reforma de questão já abarcada pela preclusão.
O apenado usufruiu da liberdade proporcionada pelo livramento por quase um ano sem qualquer questionamento

.

Somente agora, após praticar novo crime e sofrer os efeitos da revogação, busca anular o ato de concessão para se esquivar das consequências legais de sua conduta. Admitir tal tese violaria o princípio da boa-fé processual e a proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Na verdade,
o livramento condicional não é uma "opção" que o preso possa recusar por conveniência, mas sim a última etapa da progressividade do sistema de execução penal, atendendo à ressocialização, objetivo maior da pena
. Trata-se da antecipação da liberdade sob a condição de que o sentenciado demonstre senso de responsabilidade e disciplina.

Diferentemente do alegado pela defesa, as condições impostas não configuram agravamento indevido, mas decorrem diretamente do artigo 132 da Lei de Execução Penal e são inerentes à fiscalização necessária daquele que ainda está sob em cumprimento de pena.
O livramento condicional é, juridicamente, um
status
de liberdade superior ao regime aberto, sendo incabível a alegação de "prejuízo artificial".

O
Superior Tribunal de Justiça
é pacífico quanto à
situação mais benéfica trazida pelo livramento, se comparado ao regime aberto
:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando no sentido da prejudicialidade do pleito de progressão de regime aberto, nos casos em que ao apenado já foi deferido o benefício do livramento condicional, pois se trata de situação que lhe é mais favorável. No caso, considerando que o acórdão impugnado está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, pois ao paciente foi deferido o benefício do livramento condicional, encontrando-se, portanto, em situação mais favorável, não há ilegalidade flagrante, constrangimento ilegal ou teratologia a ensejar a concessão da ordem. (STJ, AgRg no HC n. 849.953/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a concessão do benefício do livramento condicional conduz o Apenado a situação mais favorável que a progressão ao regime aberto.
(STJ, AgRg no HC n. 855.124/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Quanto à perda do período de prova,

o
agravante praticou um novo crime em 18/3/2023 durante a vigência do benefício
.
Essa condenação, aliás, transitou em julgado para ambas as partes em 09/06/2025
.

Nesse sentido,
a condenação definitiva por crime cometido durante o livramento impõe a revogação obrigatória do benefício, nos termos do artigo 86 do CP
.

Uma vez revogado o livramento condicional por esse motivo, incide o efeito automático previsto nos artigos 88 do CP e 142 da LEP: não se computa como pena cumprida o tempo em que o condenado permaneceu solto
.
O prejuízo, então, não foi criado pelo Estado, mas pelo próprio desprezo do apenado com as condições da liberdade que lhe fora concedida
.

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)